Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740539-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CYNTHIA JUDITE PERCIANO BORGES, MARCOS AURELIO PERCIANO BORGES, MAGNUS ALEX PERCIANO BORGES REU: MARLENE TEREZINHA PERCIANO BORGES, CARLOS ALBERTO PERCIANO BORGES, ALAN VINICIUS PERCIANO BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51658240) interposto por CYNTHIA JUDITE PERCIANO BORGES, MARCOS AURÉLIO PERCIANO BORGES e MAGNUS ALEX PERCIANO BORGES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário proposto pelos agravantes dos bens deixados pelo de cujus JAMILDO SOBREIRA BORGES, autorizou a expedição de alvará de levantamento apenas para o pagamento das guias correspondentes aos IPTUs dos anos de 2021 a 2023. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 169695301 do processo referência): Na petição de Id. 164388938, a inventariante requer o levantamento de valores para o pagamento de IPTU dos anos 2021, 2022 e 2023, além do ressarcimento de despesas com a limpeza do imóvel de Pirenópolis. As guias de IPTU encontram-se vencidas. Na petição de Id. 165252454, os herdeiros MARLENE TEREZINHA PERCIANO BORGES E OUTROS concordam com a liberação de alvará para o pagamento dos impostos vencidos, mas não concordam com o ressarcimento das despesas com a limpeza do referido imóvel, especialmente porque não houve autorização deste Juízo e que o valor cobrado está acima do praticado no mercado. Na petição de Id. 164535057, os peticionantes requererem o desentranhamento do documento ID. 164273722, por ter sido juntado por equívoco e ser estranho aos autos. Documento Id. 159097859 comunica penhora no rosto destes autos em desfavor do herdeiro CARLOS ALBERTO PERCIANO BORGES, carecendo a informação do valor da penhora. Anote-se. É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando a anuência de todos os herdeiros com o levantamento de valores para o pagamento dos débitos de IPTU do imóvel de Pirenópolis-GO, desde já, AUTORIZO a expedição de alvará de levantamento, da conta judicial vinculada a este processo e juízo, em favor da inventariante, para o pagamento das Guias de IPTU dos anos de 2021, 2022 e 2023, que deverão ser acostadas, com prazo hábil para pagamento, no prazo de 15 dias. Intime-se a inventariante para proceder a juntada das guias de IPTU atualizadas. Juntada as guias atualizadas, expeça-se o respectivo alvará. Com relação ao levantamento de valores para o ressarcimento das despesas da inventariante, considerando que não há concordância dos demais herdeiros e considerando a necessidade de prévia autorização deste Juízo, INDEFIRO O PEDIDO, nos termos do art. 619, caput, do CPC. Oficie-se ao Juízo de Execução De Título Extrajudicial, para que informe o valor da penhora Id. 159097859. Por fim, acolhendo o pedido de Id. 164535057, inative-se o Id. 164273722. I. (grifos do original) Opostos embargos de declaração pelos agravantes, o Juízo a quo assim se pronunciou: Na petição Id 168850181, a inventariante CYNTHIA JUDITE PERCIANO BORGES opôs embargos de declaração em face da decisão id 16755169, a fim de retificar erro material na decisão que autorizou o levantamento de valores de conta judicial vinculada ao presente feito. Argumentou que os respectivos valores encontram-se em conta do inventariado no Banco do Brasil ensejando, portanto, a necessidade de transferência dos valores para uma conta judicial vinculada ao presente feito. Também apontou omissão na referida decisão alegando as peculiaridades constantes na petição id 164388938 sobre a emissão e pagamento do IPTU, aduzindo ser impossível emitir as guias com prazo de vencimento hábil a aguardar a expedição de alvará. Por fim, requer o reembolso das despesas com a limpeza do lote de Pirenópolis. É o relatório. DECIDO. Os embargos foram tempestivamente opostos e merecem ser parcialmente acolhidos. 1. Com efeito, a decisão embargada incorreu no erro material apontado ao se referir à conta judicial, por ora inexistente. Dessa forma, considerando que os recursos financeiros do espólio estão depositados em nome do falecido no Banco do Brasil, Agência 1423- 0, Contas Corrente e Poupança no 27.000-8, DETERMINO à Secretaria a pesquisa e bloqueio de valores, via BACENJUD/SISBAJUD, transferindo-os para uma conta judicial vinculada ao presente feito, em caso de êxito. 2. Quanto as ponderações relativas a emissão das guias de IPTU com prazo de vencimento hábil a aguardar a expedição de alvará, defiro o pleito da embargante AUTORIZANDO-A a proceder, com recursos próprios, aos pagamentos das Guias de IPTU dos anos de 2021, 2022 e 2023, descritas na petição Id 168850181 e, tão logo sejam apresentadas as respectivas prestações de contas ser imediatamente reembolsada dos valores despendidos. Assim, com a juntada dos comprovantes de pagamento dos IPTUs dos anos 2021, 2022 e 2023, defiro a expedição de alvará eletrônico em favor da inventariante. 3. Com relação ao pedido de ressarcimento no valor de R$ 600,00, não assiste razão à embargante, pois a decisão embargada de ID 16755169, neste ponto, não foi omissa, obscura, contraditória, nem conteve erro material, nos moldes do art. 1.022 do CPC. Na verdade, o que pretende a embargante é a alteração do entendimento consignado na mencionada decisão, a qual se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual impõe-se a rejeição dos embargos. A despeito da praxe forense, há que se repetir à exaustão que o recurso embargos de declaração não é meio adequado para a alteração de julgado, pois não servem para rediscutir o acerto ou não da decisão que apreciou o pedido. Desta forma, mantenho este ponto da decisão Id. 16755169 inalterado. I. (ID 169695301 do processo referência – grifos do original) Aduz a parte agravante que, além das despesas com IPTU, incluiu na planilha de despesas do espólio o valor relativo à limpeza do lote situado na Rua Dario Mendonça, quadra 8, lote 5, Jardim Taquaral, Pirenópolis/GO, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais). Acrescenta que o serviço de limpeza foi realizado em caráter de urgência, haja vista a ameaça dos vizinhos de denunciar a situação à Prefeitura, para fins de aplicação da multa por acúmulo de lixo e mato. Destaca que a limpeza do lote é necessária para a conservação do bem, devendo ser suportada a despesa pelo espólio, e que os agravados não apresentaram nenhuma justificativa para entendimento em sentido contrário, apenas alegaram a necessidade de autorização prévia e que o valor estava acima do mercado, sem apresentar qualquer orçamento. Verberam o perigo da demora, eis que o remanescente depositado em Juízo poderá ser destinado para satisfação da penhora no rosto dos autos de origem. Pedem a concessão de efeito suspensivo, exceto quanto ao pagamento dos IPTUs já deferido, e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja deferido o reembolso integral do valor gasto para a limpeza do lote em questão. Subsidiariamente, que seja arbitrado judicialmente o valor adequado para suprir a despesa necessária com a limpeza do bem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelos recorrentes. Extrai-se do art. 619, inc. IV, do CPC que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Portanto, em regra, a quantia vertida para conservação de bem que integra o acervo hereditário deverá ser suportado pelo espólio, de modo a repercutir no quinhão de todos os herdeiros. Conquanto a prática dos atos previstos no artigo citado dependa, em regra, da prévia oitiva dos interessados e autorização judicial, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser possível flexibilizar tais exigências, “em caráter absolutamente excepcional, quando se verificar que o ato praticado pelo inventariante objetivou a proteção do patrimônio comum e, assim, atingiu plenamente a finalidade prevista em lei, salvaguardando os bens pertencentes ao espólio de sua integral e irreversível deterioração” (REsp n. 1.655.720/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.). No caso em apreciação, a parte agravante postulou o reembolso de despesa referente à limpeza de lote pertencente ao espólio, mediante a juntada de fotografia do imóvel após o corte da vegetação, a demonstrar que o serviço foi executado, bem como nota fiscal com a descrição do serviço e o valor, datado de 21/6/2023 (ID 164391250 do processo referência). Além disso, trouxe e-mail recebido de vizinho do imóvel em questão, identificado como Itamar de Oliveira Lopes, por meio do qual solicita a poda e limpeza do mato do lote “que está muito alto, trazendo vários tipos de pragas ratos, baratas, cobras e insegurança aos moradores próximos” (ID 164391251 do processo referência). Por sua vez, os agravados não concordam com o reembolso, sob o argumento de que não foram ouvidos os interessados, nem houve autorização judicial, além do valor gasto ser vultoso em relação ao tamanho do lote de 498,20 metros, pois a limpeza desta área sequer chegaria a R$ 100,00 (cem reais). Nesse panorama, entendo que o caso não se amolda à situação excepcional admitida pela jurisprudência para mitigar a exigência imposta pelo legislador para fins de despesa a ser arcada pelo espolio. A anuência dos demais herdeiros e autorização do juízo busca, precisamente, dirimir eventuais controvérsia sobre o valor despendido supostamente em favor de todos os interessados, cumprindo ao inventariante exercer o seu múnus com o devido zelo e prudência nesse sentido. E, de um juízo de cognição sumária, embora plausível a demanda de limpeza do referido lote, o fato de um vizinho ter noticiado a necessidade do serviço não se traduz em absoluta urgência para resguardar o bem de uma irreversível deterioração. Somado a isso, o temor genérico de eventual multa igualmente não justifica a providência adotada pelos agravantes, sem a observância das formalidades legais. Assim, em sede de delibação sumária, mostra-se ausente a probabilidade de direito dos recorrentes e, sem necessidade de incursão no requisito da demora, porquanto cumulativos, incabível a providência liminar reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador